Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1014773-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE: M. L. S. A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
No caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou nos autos informando que “foram implementadas diversas tentativas de contato com a Sra. Tainã Santana de Angili. Entretanto, todas elas restaram infrutíferas”, razão pela qual requer que seja determinada a intimação pessoal da parte assistida.
Assim, com fundamento no artigo 186, § 2o do Código de Processo Civil, defiro o pleito de id 71948954, para que a parte seja intimada pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício ora pretendido, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça